Tribunal: TJBA
Processo: 8004484-05.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004484-05.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KOLIN SOUZA MENEZES

Advogado(s)
:
Beatriz Guimarães Câmara registrado(a) civilmente como BEATRIZ GUIMARAES CAMARA, LIGIA RIBEIRO, HELEN CAROLINE SANTOS E SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEI CALDERON

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Kolin Souza Menezes, representada por seus herdeiros, contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de leilão extrajudicial e indenização por danos morais, movido em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A. A parte autora alegou nulidades no procedimento de excussão de garantia fiduciária de imóvel residencial, sustentando ausência de intimação pessoal válida para purgação da mora, não fornecimento de planilha detalhada do débito e descumprimento do prazo legal entre os leilões. A sentença reconheceu a regularidade do procedimento com base nas tentativas infrutíferas de intimação e posterior publicação de edital, além da ausência de demonstração de intenção de purgar a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na constituição em mora do devedor fiduciante por ausência de intimação pessoal válida; (ii) estabelecer se houve irregularidades no procedimento de leilão extrajudicial que ensejem a anulação da consolidação da propriedade e dos atos expropriatórios; e (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais em decorrência da excussão da garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação por edital é válida quando comprovada, por certidão do oficial competente, a impossibilidade de localização do devedor em endereço conhecido, nos termos do art. 26, § 4º, da Lei nº 9.514/97, com fé pública e presunção de veracidade.

A responsabilidade de informar alteração de domicílio recai sobre o devedor fiduciante, conforme o art. 26, § 4º-A, da Lei nº 9.514/97, não sendo exigível ao credor diligência ilimitada após certificada a localização incerta ou inacessível.

O intervalo de três dias entre os leilões atende ao prazo legal de até quinze dias previsto no art. 27, § 1º, da Lei nº 9.514/97, não configurando vício de forma que enseje a nulidade do procedimento.

Não há direito à purgação da mora após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, sendo esse direito limitado ao período anterior ao registro da consolidação.

A ausência de conduta ilícita do banco afasta a configuração de danos morais, uma vez que a perda da propriedade decorreu do inadimplemento do contrato e da atuação legítima do credor no exercício de direito previsto em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A intimação por edital é válida quando esgotadas, sem êxito, as tentativas de localização do devedor em endereços conhecidos, nos termos do art. 26, § 4º, da Lei nº 9.514/97.

O prazo entre o primeiro e o segundo leilão pode ser inferior a quinze dias, desde que não exceda esse limite, conforme o art. 27, § 1º, da Lei nº 9.514/97.

A consolidação da propriedade impede a posterior purgação da mora e não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, quando observados os requisitos legais do procedimento de excussão da garantia fiduciária.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.514/97, arts. 26, §§ 1º, 3º-A, 3º-B, 4º, 4º-A, 4º-B, e art. 27, §§ 1º e 5º; CC, art. 188, I; CPC, arts. 85, § 11º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8128522-91.2020.805.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 13.04.2020, pub. 20.09.2022; TJ-BA, Apelação nº 0514679-66.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 10.09.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.